Tribunal: TJMT
Processo: 0001082-37.2011.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001082-37.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SIMAO PEDRO DA SILVA - CPF: 022.973.721-83 (VÍTIMA), RODRIGO ALVES DA SILVA - CPF: 005.052.531-00 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RODRIGO ALVES DA SILVA - CPF: 005.052.531-00 (APELANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001082-37.2011.8.11.0022

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RODRIGO ALVES DA SILVA

APELADO: RODRIGO ALVES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA PROVA PERICIAL –
APELO MINISTERIAL

– RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – ARGUMENTOS ACUSATÓRIOS INERENTES AO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE CONFESSOU O CRIME, AINDA QUE DE FORMA QUALIFICADA –
RECURSOS DESPROVIDOS,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de lesão corporal grave está demonstrada na palavra da vítima, corroborada pelas testemunhas inquiridas e, principalmente, pelo exame de corpo de delito, o qual atesta a efetiva ofensa à integridade corporal do ofendido.

Para o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, é indispensável o trânsito em julgado da sentença para a acusação, consoante dispõe o art. 110, § 1o, do CP:

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(Súmula n. 444 do STJ).

Se a confissão espontânea do réu, ainda que parcial e qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, de conseguinte, o
quantum
final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].

Segundo entendimento do STJ,
por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001082-37.2011.8.11.0022

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RODRIGO ALVES DA SILVA

APELADO: RODRIGO ALVES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Rodrigo Alves da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Pedra Preta,
que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de
2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 2o, III e IV, do CP).

Em suas razões, suscita o acusado, inicialmente, a extinção de sua punibilidade, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Quando não, postula sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra da vítima, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

Por sua vez,
requer
o Ministério Público o recrudescimento da pena-base, em razão da necessária negativação das circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias do crime e aos antecedentes do réu, além do afastamento da atenuante da confissão espontânea, por ser qualificada, ou o reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência sobre ela.

Os apelados, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020